Tribunal: TJSP
Processo: 1042700-20.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sentença de improcedência. Insurgência autora. Pedido de cancelamento do plástico. Consumidor tem direito ao cancelamento a qualquer tempo, sujeitando-se às consequências estabelecidas na IN INSS/PRES no 28/2008. Descabimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sentença de improcedência. Insurgência autora. Pedido de cancelamento do plástico. Consumidor tem direito ao cancelamento a qualquer tempo, sujeitando-se às consequências estabelecidas na IN INSS/PRES no 28/2008. Descabimento do pedido de amortização. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE, com manutenção dos honorários sucumbenciais já arbitrados.